Tribunal: TJBA
Processo: 8037353-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037353-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA MARIA GORETE GOMES CALMON

Advogado(s)
:
EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA E PATRIMÔNIO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiza Maria Gorete Gomes Calmon contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, no processo de nº 8034022-47.2024.8.05.0080, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A decisão agravada considerou que os documentos apresentados pela parte autora demonstraram rendimentos líquidos mensais variando entre R$ 20.391,51 e R$ 96.898,82, além de declaração de imposto de renda com valor declarado de R$ 455.328,58. A agravante sustenta que, embora aposentada, sua renda é comprometida com despesas básicas e familiares, o que impossibilitaria o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência, requerendo, assim, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite que, tratando-se de pessoa física, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que demonstrem capacidade econômica.

4. A decisão agravada observa o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, tendo oportunizado à parte a apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência, os quais foram analisados e considerados insuficientes para demonstrar a necessidade da concessão do benefício.

5. Os documentos juntados revelam que a agravante possui rendimentos mensais elevados e declarou bens no valor de R$ 455.328,58, circunstâncias que afastam a configuração da miserabilidade jurídica e a necessidade presumida.

6. As despesas ordinárias alegadas pela parte agravante não se revelam suficientes para caracterizar insuficiência de recursos, tampouco para infirmar os dados objetivos constantes dos autos.

7. A jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores reconhece que o indeferimento da gratuidade é possível quando demonstrada a ausência de hipossuficiência econômica, não sendo a mera alegação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.05.2024; TJ-MS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 27.06.2024.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11